Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pelo agravante[1], fora celebrado acordo entre as partes, nos autos da ação principal, levando-o a manifestar desinteresse quanto ao exame do agravo. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame do agravo, pois já obtida a prestação almejada no ambiente da ação principal, homologando-a, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado nos artigos 932 e 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 13598902